Tribunal: TJDFT
Processo: 0731166-28.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. OPERAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. CONSUMIDOR. FACILITAÇÃO DE ACESSO AOS DADOS BANCÁRIOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUTORIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS DESTOANTES DO PERFIL DO CLIENTE. CULPA CONCORRENTE. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na hipótese, a autora limita-se a noticiar a fraude sem, todavia, fornecer os detalhes da ocorrência. O fato é que as operações foram realizadas por meio do aparelho celular, com utilização de senha de acesso, circunstância que autoriza a ilação de que a autora permitiu, sim, o acesso de terceiros aos seus dados bancários.
2. Diante desse cenário, consumidora e instituição bancária concorreram para a ocorrência do evento danoso. A primeira porque permitiu ao fraudador o acesso a seu aplicativo e senha. A segunda, porque violou o seu dever de segurança por não criar mecanismos capazes de impedir a realização de empréstimo não autorizado e transações que destoem do perfil da consumidora.
3. A autora, 54 anos, é servidora pública distrital, de modo que não se avista vulnerabilidade apta a imunizá-la do evento em que permitiu o acesso dos estelionatários à conta bancária, motivo pelo qual deve responder pela metade do prejuízo.
4. Sob a perspectiva do banco, evidencia-se a falha na segurança da instituição que não deflagrou o sistema de bloqueio cautelar de operação com base no perfil da cliente, devendo também responder pela metade do prejuízo da autora.
5. Cabe às instituições financeiras assumirem o protagonismo no processo de segurança nas operações financeiras e investir em tecnologia que estejam aptas a detectar e bloquear movimentações suspeitas e incompatíveis com o perfil do cliente, como na hipótese. Diante da omissão da instituição financeira, adequado que também responda pela parte do prejuízo.
6. Culpa concorrente. Precedentes: Acórdão 1698311, 07423689420228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Relator Designado: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, DJE: 18/5/2023. APC 07309102820228070001, Des. Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a T., DJE 26/4/2023. APC 07406464120208070001, Relator Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a T, PJe: 6/9/2021. APC 07173529720208070020, 7a T., rela. Desa. GISLENE PINHEIRO, DJE: 22/2/2022).
7. Sentença parcialmente reformada para determinar o compartilhamento dos prejuízos.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido, conforme voto e relatório em separado.
9. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.